Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700692-49.2023.8.07.9000 RECORRENTE: SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL S.A RECORRIDA: APTA BRASÍLIA CLÍNICA MÉDICA - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. ART. 866, §2o, CPC. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE. EXEQUENTE/CREDOR. PARTE REQUERENTE. ART. 95, CAPUT, CPC. ANALOGIA. PARTE DEVEDORA/EXECUTADA. DESPESA PROCESSUAL. RESSARCIMENTO AO FINAL. CABIMENTO. AUXILIAR DO JUÍZO. EXPOSIÇÃO. EVENTO FUTURO E INCERTO. INADEQUAÇÃO. CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. PRESENÇA. POTENCIAL DE EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO. MELHOR INTERESSE DO CREDOR (ART. 797, CAPUT, CPC). PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso de pessoa jurídica que não possua outros bens ou, se os possuírem, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o art. 866, caput, do CPC prevê a possibilidade de penhora do faturamento da empresa. 2. Para a efetivação dessa penhora, o §2o do daquele dispositivo prevê a atuação da figura processual denominada administrador-depositário, que cuidará de entregar as quantias apuradas em juízo, inclusive com eventuais balancetes e outros documentos contábeis que se mostrarem pertinentes, até a satisfação da obrigação. 3. À míngua de regulamentação específica, tem-se adotado na jurisprudência, para fins de apurar o responsável pelo adiantamento dos honorários devidos ao administrador-depositário (art. 160, caput, CPC), a previsão contida no art. 95, caput, do CPC, apesar de alguma divergência, em ordem a impor ao credor tal despesa, da qual será ressarcido ao final haja vista a natureza jurídica de despesa processual. 4. Ao credor que postulou e teve deferida a penhora de faturamento da empresa em seu favor estará imputada a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários, especialmente se, considerado o caso concreto, verificar-se que não lhe trará ônus desproporcional, trará efetividade à execução (art. 797, caput, CPC), além de, por outro lado, evitar expor o profissional que executará a penhora a evento futuro e incerto no caso de inadimplemento pela parte executada e também afastar potenciais profissionais (contadores) do encargo em questão. 5. No caso concreto, a atuação do administrador-depositário importa ainda mais vantagens do que o de ordinário ocorre ao credor, pois postulou e teve deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora em razão de sucessão empresarial irregular, o que também, de algum modo, na prática, será objeto de acompanhamento pelo profissional a ser designado. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 21 da Lei 11.101/2005, sustentando que o pagamento pelo serviço prestado pelo administrador judicial indicado para gerenciar a penhora deve ser ônus imputado ao recorrido, uma vez que tal remuneração não se encontra no rol das responsabilidades das partes. Afirma que o administrador judicial responsável pela penhora exerce tão somente a atividade de gerência, considerando que prestará serviços de cunho administrativo, que está muito mais próxima à atividade de gestão realizada pelo administrador da falência do que de um perito judicial. Pede, ainda, que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Vinícius Mascarenhas Guerra Curvina, OAB/DF 35.645, e Mariana Costa Mascarenhas Lustosa, OAB/DF 65.202 (ID 52309143). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Vinícius Mascarenhas Guerra Curvina, OAB/DF 35.645, e Mariana Costa Mascarenhas Lustosa, OAB/DF 65.202 (ID 52309143). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025